Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COISA JULGADA.
1. É incabível a rediscussão de matéria sobre a qual já ocorreu decisão de mérito em outro processo, transitada em julgado, sem recurso da ora exequente, sob o argumento de que determinado documento, já existente à época da primeira ação, não foi juntado naqueles autos por si mesma (CPC/2015 508).
2. Negou-se provimento ao apelo.